Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Oficie-se o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, para que preste informações atualizadas acerca das diligências até o momento realizadas mediante delegação e de seus eventuais resultados para satisfação do débito perseguido. Após recebidas as informações, intime-se a parte a executada para que, querendo, apresente no prazo legal manifestação quanto à petição de ID 41043333. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora